Tribunal: TJMT
Processo: 0000295-93.2015.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000295-93.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), SERGIO MACHADO TERRA - CPF: 021.366.707-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

RECORRENTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1.002) - CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema no 1.002).

Emissão de juízo de retratação. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso Desprovido, Acórdão retificado, mantendo os honorários em favor da Defensória Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado na
decisum
exarada Id: 18254479 o Acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal haja vista que esta Egrégia Câmara negou provimento ao Apelo, que visava à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensória Pública (Tema 1.002).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O acórdão da Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 1a PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO- REJEIÇÃO- NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORMA VOLUNTÁRIA – 2a PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA- TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM OBJETO DIVERSO – 3a PRELIMINAR- SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENÇA CLARA E FUNDAMENTADA – MÉRITO – OFERTA DE TECNOLOGIA NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO- PROPAGANDA ENGANOSA – NECESSIDADE DE CUMPRIR O SERVIÇO OFERTADO – INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa de telefonia confirma que a tecnologia 3G somente foi implantada no Município no ano de 2017, ou seja, após dois anos que a ação civil estava em tramitação, demonstrando de forma insofismável que o cumprimento da oferta não se deu de forma espontânea, ficando claro que não houve a perda do objeto da ação. Não há que se falar em ausência de interesse de agir das partes apeladas tendo em vista que o objeto do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC anteriormente firmado é diverso do que está sendo discutido nos autos. São impróprias as alegações de ausência de fundamentação visto que o magistrado expôs com clareza os fundamentos pelos quais estava acolhendo o pedido veiculado na preambular da ação civil pública. No caso dos autos, mostra-se incontroverso, com os documentos juntados na preambular que a oferta da tecnologia 3G pela empresa Apelante não trazia qualquer restrição acerca da localidade que seria abrangida, motivo pelo qual vários consumidores residentes no município adquiriu o serviço que não foi entregue. No sitio eletrônico da empresa, na época dos fatos, constava a disponibilização do serviço e seus respectivos valores, levando a crer que realmente era oferecido no âmbito estadual e não apenas em algumas localidades. O caso dos autos enquadra-se como propaganda enganosa, a teor do disposto no artigo 37, § 1o do Código de Defesa do Consumidor. De acordo ainda com a legislação consumerista havendo oferta de produto e serviço, deve a empresa cumprir o ofertado, conforme estabelece o artigo 30. Em ação civil pública não cabe a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. De mesmo modo, não cabe a fixação de honorários a favor da Defensoria Pública após a Emenda Constitucional n. 80/2004.”

É esta a ementa do acórdão paradigma:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art, 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.”(STF – RE n° 1140005 – Tema n° 1.002. Min. Roberto Barroso. Acórdão de mérito publicado em: 16/08/2023)

Em espeque, sabe-se que o pagamento dos honorários advocatícios passaram a ser cabíveis em favor da Defensoria Pública, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema no 1.002), cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (Tese fixada no julgamento de 26 de junho de 2023: STF, Tribunal Pleno, RE 1140005 RG/RJ repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, acórdão pendente de confecção e publicação).”

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o Juízo de Retratação para:

i)
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, restabelecendo a condenação de

honorários sucumbenciais fixados em Primeira Instância, com a ressalva de que o valor seja destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

No mais, mantenho incólume o Acórdão atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023